Tribunal: TJMT
Processo: 0014063-65.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014063-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR – RECUSA DO PAGAMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DEMONSTRADO – TAXA DE ALCOOLEMIA ELEVADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – INCREMENTO DO RISCO CONTRATADO PELO CONDUTOR - COMPROVAÇÃO - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

“
Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.”

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Comprovado o estado de embriaguez e que o mesmo foi determinante para o evento, são aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014063-65.2016.8.11.0041

APELANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADO: EDSON GUERRA DIAS.

Processo na origem n.º 0014063-65.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0014063-65.2016.8.11.0041), proposta por
EDSON GUERRA DIAS
em desfavor de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

SENTENÇA
: (ID 8858204 - Pág. 1 a 67364530 - Pág. 3) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$93.654,00 a título de danos materiais pela perda total do veículo, R$100.000,00 a título de indenização securitária por morte acidental e R$20.000,00 a título de indenização por danos morais. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência os quais fixou em 15% sobre o valor da causa. Na sentença proferida nos embargos declaratórios, determinou que o autor pague as multas lançadas antes do acidente (ID 67364535 - Pág. 1/5).

APELAÇÃO
: (67364536)
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto extra petita no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por morte acidental. Aduz que a indenização securitária não é devida porque o condutor do veículo estava embriagado. Sustenta que o filho do apelado contribuiu intencionalmente para o agravamento do risco objeto do contrato, porque estava embriagado no momento em que conduzia o veículo e sofreu o acidente fatal. Argumenta que deve ser transferido para a seguradora o salvado livre e desembaraçado e que o apelado tem dívidas relativas ao veículo que devem ser abatidas de eventual indenização. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que pretende ver afastado ou reduzido. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

CONTRARRAZÕES
: (ID 67364540) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto
extra petita
no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por morte acidental.

O pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, como pretende fazer crer a apelante, mas sim aquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo.

No caso, verifica-se que o autor busca efetivamente a cobrança da indenização securitária prevista dentre as coberturas contratadas na
Apólice 3897365486531 (ID 67364464 - Pág. 6/7)
e que teve como fato gerador o acidente ocorrido em
03.10.2015 e que teve como dano, não apenas a perda total do veículo, mas também a morte do condutor (ocupante) do veículo.

Não há como excluir da condenação a indenização por morte do ocupante do veículo, sob a alegação de que tal configuraria julgamento
extra petita
, porquanto no pedido de pagamento da indenização securitária, estão incluídas todas as coberturas contratadas e devidas em razão do sinistro.

Portanto, o pedido mais abrangente, qual seja o pedido de pagamento da cobertura prevista na apólice, certamente inclui o de menor extensão, ou seja, o pagamento de indenização por morte do ocupante do veículo, motivo pelo qual não se cogita a existência de julgamento
extra petita
.

Nessa ordem de ideias, infere-se que a instância primeira se limitou a apreciar e julgar a matéria posta a sua apreciação, nos limites do pedido posto na petição inicial, razão pela qual não há se falar em decisão
extra petita
, como pretende a recorrente.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0014063-65.2016.8.11.0041), proposta por
EDSON GUERRA DIAS
em desfavor de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

SENTENÇA
: (ID 8858204 - Pág. 1 a 67364530 - Pág. 3) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$93.654,00 a título de danos materiais pela perda total do veículo, R$100.000,00 a título de indenização securitária por morte acidental e R$20.000,00 a título de indenização por danos morais. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência os quais fixou em 15% sobre o valor da causa. Na sentença proferida nos embargos declaratórios, determinou que o autor pague as multas lançadas antes do acidente (ID 67364535 - Pág. 1/5).

EDSON GUERRA DIAS
celebrou com a
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
o Contrato de Seguro de Automóvel, por meio da Apólice 3897365486531 (ID 67364464 - Pág. 6/7), em 12.03.2015.

O autor é o proprietário do veículo segurado, que era conduzido por seu filho
NICHOLAS SANTOS DIAS
, e faleceu em virtude do acidente de trânsito, em 03.10.2015, quando a camionete chocou-se contra dois postes e atingiu pessoas que aguardavam no ponto de ônibus em frente, o que culminou no falecimento de uma delas.

A Seguradora se recusou ao pagamento da indenização securitária na via administrativa, sob a alegação de que o condutor se encontrava embriagado no momento do acidente, o que exclui a cobertura (ID 67364465 - Pág. 1).

Inconformado, o autor moveu contra a seguradora a ação de indenização, com o objetivo de efetuar a cobrança do seguro, que foi julgada procedente para condenar a seguradora ao pagamento de R$93.654,00 a título de danos materiais pela perda total do veículo, R$100.000,00 a título de indenização securitária por morte acidental do condutor e R$20.000,00 a título de indenização por danos morais.

A seguradora requerida recorre e alega que recusou o pedido de pagamento da cobertura por acidente na esfera administrativa porque há cláusula excludente de cobertura no contrato celebrado entre as partes, quando o condutor do veículo intencionalmente agrava o risco, como por exemplo quando dirige embriagado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se é devida a indenização securitária.

O contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos pactuados pelas partes.

Por outro lado, o contrato de seguro também tem por objetivo proteger o segurado contra riscos predeterminados, dentre os quais o acidente com perda total do veículo e perda da vida de ocupantes do veículo, como ocorreu no caso em análise.

No caso, a seguradora se recusou ao pagamento da indenização securitária, seja referente ao veículo, seja pela morte acidental, sob a alegação de que o condutor teria contribuído para o agravamento do risco, a partir do fato de que conduzia o veículo embriagado no momento do acidente que o vitimou.

No entanto, não restou demonstrado que o falecido filho do autor estivesse de fato embriagado.

No Boletim de Ocorrência (ID 67364466 - Pág. 4/7) consta que “
... constatou que se tratava de um choque mecânico, seguido de um atropelamento. O sr. NICHOLAS SANTOS DIAS conduzia o veículo de placa OBP 3060, na Av. do CPA, no sentido bairro/centro, possivelmente em alta velocidade, quando o mesmo perdeu o controle e colidiu com dois postes e um ponto de ônibus e parando perto do canteiro central da avenida...
”; logo não há qualquer referência ao consumo de bebidas alcoólicas, ou mesmo que essa pudesse ser a causa do acidente.

Mais que isso, dos relatos e documentos colacionados percebe-se, claramente, que o condutor do veículo dirigia em alta velocidade com o objetivo de escapar da perseguição que sofria de pelo menos dois taxistas, um dos quais teria abalroado minutos antes.

O que se revela das narrativas das testemunhas é que após colidir contra a traseira do veículo de um dos taxistas, o condutor do veículo sinistrado teria parado e afirmado que faria o pagamento do dano, porém após frustrada a tentativa de cobrança no cartão de crédito que possuía, o condutor da camionete tentou fugir do local, provavelmente por perceber que havia outros taxistas vindo em socorro do primeiro.

Assim, não se pode afirmar que o condutor do veículo se encontrava efetivamente embriagado, até porque a amostra de sangue encaminhada para análise não contém dados precisos com relação à data em que este foi colhido e das condições de seu armazenamento, porque somente foi entregue ao laboratório dias após o acidente.

Ainda que assim não fosse, o entendimento de que a embriaguez do condutor tem o condão excluir a cobertura securitária, previsão esta contida na cláusula 30, das condições gerais do seguro, diverge da Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 e também da jurisprudência do STJ e demais tribunais sobre o tema.

O entendimento que se pacificou foi no sentido de que o caso se assemelha a um suicídio, que, de acordo com o Código Civil de 2002, é passível de indenização, independentemente se houve premeditação.

O precedente no STJ foi firmado com o julgamento recente dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 973.725/SP assim ementado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA.
ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO.
RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3.
Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
.

4.
Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'
; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para "danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada,
desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos”. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 2/5/2018, sem destaques no original)

Também nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA AMPLA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.701/RS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. INTENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE
. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1.
À luz da orientação do STJ, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé de sua parte ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla (REsp 1.665.701/RS)
. 2. Nesse sentido,
sem prova de que o segurado (vítima fatal), em decorrência de seu estado de embriaguez, tenha agravado intencionalmente (art. 768 do CC) o risco objeto do contrato - no caso, a própria vida - e de que a ingestão de álcool foi causa determinante à ocorrência do sinistro, é de se reconhecer o dever da seguradora de efetuar o pagamento da cobertura para os beneficiários do seguro de vida
. 3.
No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007)
. 4. O Código Civil prescreve que a pessoa, física ou jurídica, que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigada a repará-lo (art. 927, caput). Não sendo provada a prática de ato ilícito, não procede o pedido indenizatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0452.16.002994-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018)

Do mesmo modo, nesta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO – RECUSA PELA SEGURADORA – MORTE ACIDENTAL COMPROVADA – EXCLUSÃO DE COBERTURA POR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO ORIUNDIOS DA UTILIZAÇÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA – NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação de cobrança de seguro, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (REsp nº 1349453/MS). Se a parte autora demonstrar nos autos, a existência de um prévio requerimento administrativo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas, afastadas ou declaradas nulas pelo Judiciário, nos termos dos artigo 6º, inciso V, e artigo 51, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor
. A cláusula de exclusão securitária em decorrência de ato reconhecidamente perigoso, é redigida de forma absolutamente genérica, deixa espaço para ampla interpretação contratual, devendo ser interpretada da forma mais favorável à parte hipossuficiente, nos termos do art. 47 do CDC.
O Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco; além de vedar, em caso de seguro de vida, a exclusão de cobertura para a hipótese de sinistro decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo
. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. (N.U 0011630-42.2015.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, o alegado agravamento intencional do risco objeto do contrato pelo fato de que o segurado poderia estar alcoolizado no momento do acidente não restou demonstrado, porque não se pode efetivamente precisar se estava mesmo embriagado e também porque é considerada abusiva a cláusula que exclui a cobertura pelo simples fato de o segurado ter feito uso de bebidas alcoólicas.

Conclui-se, portanto, que
correta a sentença que concluiu que é devido o pagamento da indenização securitária em razão da perda total do veículo e pela morte do ocupante, em decorrência do acidente ocorrido em
03.10.2015 com o veículo segurado
.

A seguradora também argumenta que deve lhe ser transferido o que restou do veículo a ser indenizado – salvado - livre e desembaraçado e que o apelado tem dívidas relativas ao veículo que devem ser abatidas de eventual indenização.

Carece de interesse quanto a essas duas matérias a apelante, porquanto na sentença proferida em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem informa que o salvado já se encontra em poder da seguradora desde 04.11.2015 e também determinou que o segurado realize o pagamento das multas referentes ao veículo sinistrado com data anterior ao acidente, de modo que os demais encargos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora, que recebeu o que dele restou logo após o acidente (ID 67364535 - Pág. 4/5).

Não se conhece de tais pedidos, porquanto já deferidos na sentença complementar
.

Insurge-se, ainda a apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que pretende ver afastada ou reduzido o valor arbitrado.

O STJ já decidiu que a recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária caracteriza o dano moral porque agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, que no presente caso perdeu o filho no acidente em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde,
não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento
. Precedentes.

2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

De mesmo aresto se observa que também não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), porquanto razoável no caso concreto.

Assim,
não comporta reparos a sentença na parte em que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e nem mesmo o valor arbitrado
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária nos moldes postos na sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELANTE(S):

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

EDSON GUERRA DIAS

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente pra condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 93.654,00 a título de danos materiais pela perda total do veículo segurado, R$ 100.000,00 em razão da morte acidental do ocupante e R$ 20.000,00 de danos morais, bem como arcar com as custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante argui preliminarmente pela nulidade da sentença por ter sido
extra petita
em razão de sua condenação ao pagamento de indenização à morte acidental. No mérito, alega que o condutor do veículo segurado estava em estado de embriaguez e por isso contribuiu com o agravamento do risco do objeto contratual. Diz ainda que o salvado deve ser transferido com o respectivo desembaraço, com as eventuais dívidas abatidas do valor indenizatório. Sustenta que não estão configurados os danos morais e pede a exclusão dessa condenação ou a minoração do valor arbitrado. Busca o provimento do Recurso e a improcedência da demanda.

O relator indeferiu a preliminar; consignou que a embriaguez não foi efetivamente comprovada e que mesmo que assim o fosse essa situação não teria o condão de excluir a cobertura securitária em virtude da orientação da Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 e da jurisprudência do STJ, pois o caso se assemelha ao suicídio, o qual é passível de indenização independentemente de premeditação; reconheceu a abusividade da cláusula que exclui a cobertura pelo simples fato de o segurado ter feito uso de bebidas alcoólicas e por isso o prêmio é devido; não conheceu dos pedidos referentes à entrega do salvado desembaraçado, pois já apreciados na decisão que acolheu aos embargos de declaração; e considerou caracterizado o dano moral, com a manutenção do
quantum
fixado na origem. Com isso, negou provimento ao Recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A controvérsia recursal diz respeito ao dever de cobertura ante a alegação de agravamento do risco (estado de embriaguez) no momento do acidente noticiado nos autos.

O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

A Apólice de Seguro nº 3897365486531 foi adquirida em 12/03/2015 pelo apelado, cujo objeto do contrato recai sobre o veículo VOLKSWAGEN AMAROK C. DUPLA 4X4 TDI AUT (TRENDLINE) DIES 40 2012/2013, Placa OBP-3060/MT e Chassi WV1DB42H1DA013674, de utilização pessoal, com cobertura para os casos de colisão, incêndio, roubo e furto, danos materiais, danos corporais, danos morais/estéticos, objetos transportados (RCF), morte do ocupante (APO), invalidez do ocupante (APO), DMH do ocupante (APO), extensão de reboque, AutoMais Casa, vidros Top Plus, entre outros (id. 67364464 - Pág. 6).

O acidente noticiado nos autos levou ao falecimento do filho do autor (condutor do veículo no momento do infortúnio) e aconteceu em 03/10/2015, conforme B.O de id. 67364466 - Pág. 7, em plena vigência do contrato.

No que tange ao contrato de seguro e o consumo de bebidas alcóolicas relacionadas à direção de veículo automotor, o STJ entendeu que, tratando-se excepcionalmente de contrato de seguro de automóvel, é lícita a cláusula que prevê essa situação e exclui a cobertura securitária nesse caso.

Assim, nesse tipo de pacto, se constatada a influência do álcool de maneira direta ou indireta no momento do acidente de trânsito, é responsabilidade da seguradora comprovar que esse consumo ensejou o dano, pois há presunção relativa de risco da sinistralidade. Na hipótese de demonstração de que o episódio ocorreu independentemente do consumo de bebidas, há o dever de indenizar. Contudo, se ficar demonstrado que esse estado foi determinante para o evento, serão aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

E mais, o agravamento do risco pode ser demonstrado porque o segurado estava em estado de ebriedade e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ou ainda porque permitiu que o veículo segurado fosse conduzido por pessoa embriagada, situação em que a responsabilidade do segurado esgota-se tão só com a entrega das chaves ao terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR
(PREPOSTO).
AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO.

PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA.
CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA.
CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez.

2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1485717/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4.

Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'
; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos.

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO.

1. A exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se tão somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no AREsp 214.877/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 17/08/2016)

Analisando estes autos, verifica-se que, primeiramente, o motorista do veículo segurado (filho do autor/segurado) chocou-se na traseira de um Táxi, e, após afirmar que faria o pagamento do dano e seu cartão ser recusado (e, segundo a narrativa das testemunhas do inquérito policial, visivelmente embriagado), tentou evadir-se do local, o que ocasionou uma perseguição por parte dos taxistas. Diante disso, dirigiu em alta velocidade na tentativa de esquivar-se, vindo a colidir com um poste e em seguida com um ponto de ônibus na Av. Historiador Rubens de Mendonça, ocasionando a morte imediata da Sra. Ivonete Madalena Guimarães e Silva, graves ferimentos à Sra. Erenil Antônia dos Santos e seu próprio óbito.

Desse modo, em 03/10/2015, data do infortúnio, foi coletada amostra de sangue do falecido condutor, a qual foi condicionada em tubo coletor à vácuo com anticoagulante fluoreto de sódio e heparina, fechado com tampa de coloração cinza, com o objetivo de realizar a taxa de alcoolemia. Recebida a substância pela POLITEC em 05/10/2015,
o exame constatou a presença de etanol na concentração de 23,34 dg/L (id. 67364471 - Pág. 3, 4 e 5).
Importante mencionar que essa volumetria supera expressivamente o limite legal, mormente em razão da vigência da Lei Seca (Lei nº 11.705/08) na época do episódio.

E a cláusula 30.3, item “g” da
apólice prevê que a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato se o veículo segurado “
For utilizado/conduzido por pessoa que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro, bem como se o condutor do veiculo se negar a realizar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente e desde que haja nexo de causalidade comprovado pela Seguradora, entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os danos
” (id. 67364501 - Pág. 2).

Salienta-se ainda que o fato de o veículo ter sido conduzido pelo filho do segurado (e não por ele próprio) não impede a aplicação do art. 768 do CC, pois o segurado não agiu com a cautela necessária ao controlar o motorista, o qual encontrava-se demasiadamente embriagado conforme apontado no exame de alcoolemia.

Dessa forma, entendo que está demonstrada a culpa do segurado, o que configura a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado.

Pelo exposto,
divirjo do relator e dou provimento ao Recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente a lide com fulcro no art. 768 do Código Civil.
Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, que deverá ser arcado pelo autor na integralidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021